Tribunal: TJPA
Processo: 0805890-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805890-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: R2 TUDO DE CONVENIENCIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTROLE DA PANDEMIA
CORONAVÍRUS. COVID-19.
MULTA APLICADA A ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM RAZÃO DE REITERADO DESCUMPRIMENTO DO DECRETO GOVERNAMENTAL Nº 609/2020. INSURGÊNCIA QUANTO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

Estabelecimento comercial multado em razão do descumprimento do Decreto Governamental nº 609/2020, (que proíbe o funcionamento de bares, casas noturnas e estabelecimentos comerciais e similares, e
qualquer tipo de consumo de comidas e bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais
), tendo sido flagrado pela 2ª vez com vendas de bebidas alcoólicas com consumo local (área externa da loja).

2.

Em que pese o
D
ecreto nº 729 de 05/05/2020, resguardar o funcionamento das atividades da agravante, na qualidade de loja de conveniencia, não invalida a determinação do
Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020 que, nos termos de seu art. 14º e parágrafo único, proíbe

qualquer tipo de consumo de comidas e bebidas no interior dos estabelecimentos ou em suas adjacências.

3.

Elementos nos autos que comprovam o descumprimento dos termos do Decreto.

4.

Agravo de Instrumento Conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0805890-22.2020.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
R2 TUDO DE CONVENIÊNCIA LTDA
,
com esteio no art. 1.015, do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, na AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0834362-03.2020.8.14.0301, movida em face do
ESTADO DO PARÁ,
indeferiu a tutela de urgência requerida.

Em síntese, narram os autos que no dia 07/05/2020 a requerente recebeu o OFÍCIO nº 176/2020 da Divisão de Polícia Administrativa do Estado do Pará, comunicando estar sendo multada
no valor de R$ 10.000,00

(dez mil reais)
, em razão do descumprimento do Decreto Governamental nº 609/2020, (que proíbe o funcionamento de bares, casas noturnas e estabelecimentos comerciais e similares, para evitar a proliferação da COVID-19), tendo sido flagrado pela 2ª vez com vendas de bebidas alcoólicas com consumo local (área externa da loja).

Apresentado recurso para o Diretor da Divisão de Polícia Administrativa do Estado do Pará, o mesmo restou indeferido, sendo mantida a sanção aplicada.

Irresignada, a autora propôs Ação Ordinária requerendo a suspensão da exigibilidade da multa cobrada.

Em análise sumária, o juízo
a quo
consignando a ausência de probabilidade do direito do peticionante, negou a tutela requerida.

Face a decisão, insurge o presente agravo de instrumento afirmando não haver fundamento legal para a cobrança de multa, posto que não desenvolve atividades de bares, casas noturnas e estabelecimentos comerciais e similares, mas sim, comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência,

atividade econômica da Agravante foi considerada essencial pelo Decreto nº 729, de 05 de maio de 2020.

Afirma que estava autorizada a funcionar por força do art. 23 do Decreto nº 609/2020, e que não se enquadra nas atividades previstas no art. 1º do Decreto nº 2423, de 31 de agosto de 1982, de modo que, a multa não pode ser exigida com fundamento em seus artigos 11 e 13.

Sustenta que rua e a calçada são bens públicos, e não fazem parte do estabelecimento privado, portanto, não pode ser a recorrente responsabilizada pelo suposto evento que ocorreu na área externa da loja.

Por fim, requer lhe seja concedida a antecipação da tutela recursal, para determinar que seja suspensa a exigibilidade da multa cobrada no Ofício nº 176/2020 da Divisão de Polícia Administrativa do Estado do Pará.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o efeito requerido.

Da decisão, a Agravante opôs Embargos de Declaração, contudo, restaram inacolhidos (ID. 4828624)

Apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID. 3346893), o Estado do Pará refutou as razões levantadas, pugnando a manutenção da decisão de piso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer,
parquet
deixou de emitir manifestação sobre a admissibilidade e sobre o mérito do recurso, por se tratar de causa que dispensa a manifestação ministerial. (ID. 5205134)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art
.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que indeferiu
a tutela de urgência requerida para sustar a multa aplicada.

Pois bem. O caso em tela recai nas
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus.

Com efeito, o
Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020, traz, em seu art. 14º e § único, a discriminação das atividades não essenciais e, em seguida, lista de forma exemplificativa as atividades assim consideradas.

Deste modo, apenas os serviços e atividades que possam ser considerados “indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população” podem ser enquadrados como essenciais e ter seu funcionamento resguardado das medidas previstas do Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020.

Especificamente em relação a agravante, a atividade que desempenha se enquadra no item 44 do Anexo Único da Lista de Atividades Essenciais Permitidas, consoante D
ecreto nº 729 de 05/05/2020, tendo seu funcionamento resguardado.

A atividade em questão trata-se “lojas de conveniência”, com horário de

funcionamento autorizado 24 horas.

Dito isso, inobstante estivessem autorizados a

funcionar, não poderiam operar com consumo

imediato de alimentos ou bebidas de qualquer espécie, tendo em vista

possuírem atividades similares a bares, restaurantes e lanchonetes.

Neste ponto, relevo que o fundamento da multa aplicada não se encontra no fato do estabelecimento estar operando normalmente, mas sim, “
em virtude de pela 2ª vez

(reincidência), ter sido flagrado com vendas de bebidas alcoólicas

com consumo local (área externa da loja), gerando aglomeração

de pessoas
, fato este relatado no relatório de ronda do dia

01/05/2020, que inclusive resultou na instauração do Termo

Circunstanciado de Ocorrência – TCO nº 00003/2020.100213-7.
Válido ainda ressaltar que o estabelecimento já havia sido

penalizado com uma ADVERTÊNCIA
, em razão do

descumprimento do Decreto governamental, que naquela ocasião

também gerou o tombamento do TCO nº 0002/2020.100264-1”,
consoante o

Ofício nº 176/2020 da Divisão de Polícia Administrativa do Estado do Pará.

Válido transcrever
o
§ único do art. 14
do
Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020:

Art. 14. (...)

Parágrafo único. Fica
proibido qualquer tipo de consumo de comidas e bebidas
no interior dos estabelecimentos
ou em suas adjacências
.

(grifo meu)

Portanto, em que pese o
D
ecreto nº 729 de 05/05/2020, resguardar o funcionamento das atividades da agravante, não invalida a determinação do
Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020 que, conforme transcrito seu art. 14º e parágrafo único, que proíbe
qualquer tipo de consumo de comidas e bebidas no interior dos estabelecimentos ou em suas adjacências
.

Da leitura do dispositivo, percebe-se que a proibição se aplica não apenas à área interna dos estabelecimentos, mas também às suas
ADJACÊNCIAS
,
ou seja, as áreas próximas, portas, arredores, estacionamento.

Em sendo assim, em que pese os vídeos evidenciarem que que não houve descumprimento dentro da loja, não foi este o

fundamento da multa aplicada, mas sim “
em virtude de pela 2ª vez

(reincidência), ter sido flagrado com vendas de bebidas alcoólicas

com consumo local (área externa da loja), gerando aglomeração.

E ainda, considerando que o próprio embargante reconhece o ocorrido na área externa da loja, ou seja, nas
adjacências,
não vislumbro excesso na atuação do Estado, ao contrário, que atuou dentro da legalidade, desenvolvendo uma de suas funções precípuas, que é a de impor restrições aos interesses individuais em favor do interesse público, cabendo à polícia administrativa, manter a ordem, vigilância e proteção da sociedade.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão a quo em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021